Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700810-42.2022.8.07.0017 RECORRENTE: FLÁVIO FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FAVORECIMENTO REAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. MUNIÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. ANALOGIA. DELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria dos crimes de receptação, de adulteração de sinal identificador de veículo, de falsificação de documento público (CNH) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (munição) restaram suficientemente comprovadas nos autos, o que inviabiliza a absolvição por atipicidade de conduta e por insuficiência de provas. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, incluindo as provas periciais. Compete à Defesa o ônus de provar que o réu desconhecia a origem ilícita do veículo ocultado. Diante do evidente dolo do réu de ocultar em sua residência, em proveito próprio ou de outrem, bem de origem ilícita, incabível a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, tampouco para o crime de favorecimento real. Em que pese a pequena quantidade de munição apreendida, não é possível aplicar ao caso o princípio da insignificância. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido ocorreu em contexto com a prática de outras infrações penais (receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e falsificação de documento público), o que afasta o preenchimento dos requisitos de inexistência de periculosidade da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. O uso analogia, ainda que em benefício do réu, somente é admitido nas hipóteses em que há lacuna ou omissão legislativa ou normativa. Inviável a aplicação da analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, uma vez que são institutos de naturezas distintas. O recorrente aponta violação aos artigos 180, caput, e § 3o, 297, caput, e 311, todos do Código Penal, 12 da Lei 10.826/2003 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de receptação e de adulteração de veículo automotor. Assevera ser de rigor a desclassificação do delito para de favorecimento real ou receptação culposa e sustenta que deve ser aplicado o princípio da insignificância ao crime de posse de arma de fogo. Por fim, o recorrente aduz que, quanto ao crime de falsificação de documento público, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 180, caput, e § 3o, 297, caput, e 311, todos do Código Penal, 12 da Lei 10.826/2003 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “com efeito, ao contrário do que sustenta a Defesa, as provas produzidas no caderno processual são suficientes, coesas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de receptação. A conduta é típica e não há espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo” (ID Num. 52248269 - Pág. 11); “outrossim, conforme salientado na sentença, diante do evidente dolo do réu de ocultar na garagem de sua residência, em proveito próprio ou de outrem, veículo objeto de roubo, incabível a desclassificação da conduta para o delito de favorecimento real, tampouco para a modalidade culposa do crime de receptação” (ID Num. 52248269 - Pág. 11); “quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a sentença também não merece alteração, já que a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos” (ID Num. 52248269 - Pág. 12); “além dos vestígios de impressão digital produzidos pelo dedo mínimo direito do réu localizados na placa falsa do veículo Ônix/GM, as testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante do réu relataram que as duas placas verdadeiras do referido automóvel foram localizadas no interior da residência do acusado, dentro de uma bolsa preta” (ID Num. 52248269 - Pág. 12); “em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei no 10.826/2003), inviável o acolhimento da tese de absolvição por atipicidade material de conduta, com fundamento no princípio da insignificância” (ID Num. 52248269 - Pág. 12); “como bem se observa da sentença impugnada, o Magistrado de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, especialmente para o fato de que o réu dedica-se à atividade criminosa, com imputações relacionadas à prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas” (ID Num. 52248269 - Pág. 12). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no que diz respeito à pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea, porquanto “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017